Tribunal: STF
Processo: Rcl 42053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação ajuizada por Adilso da Silva Machado contra decisão da Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso Ordinário na Ação Rescisória n. 0007213-61.2012.5.02.0000, pela qual teriam sido desrespeitadas a “jurisprudência consolidada des[t]e Supremo Tribunal Federal sobre (…) a garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 8) e a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral.
    2. Em 28.7.2020, foi negado seguimento à presente reclamação, em decisão publicada em 5.8.2020. 
    3. Em 26.8.2020, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou ter essa decisão transitado em julgado em 25.8.2020.
    4. Em 27.8.2020, Adilso da Silva Machado interpôs agravo regimental (doc. 82), não conhecido em 29.9.2020, por intempestividade (doc. 87).
    5. Contra essa decisão Adilso da Silva Machado opõe, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 88).
    O embargante sustenta haver erro na contagem do prazo recursal, pois teria sido desconsiderado o feriado forense de 11.8.2020, nos termos da Portaria n. 8, de 13.1.2020, do Supremo Tribunal Federal.
    Pede sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, “com a finalidade de corrigir o erro” apontado (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.
    7. Assiste razão ao embargante. A decisão objeto do agravo regimental interposto foi publicada em 5.8.2020, iniciando-se o cômputo do prazo recursal em 6.8.2020 e esgotando-se em 27.8.2020. Tempestivo, portanto, o agravo regimental interposto pelo agravante em 27.8.2020.
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão embargada, dando regular tramitação ao agravo regimental interposto pela embargante (arts. 21 e 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora